Tribunal: TJES
Processo: 5005715-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE LUCAS FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005715-63.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOSE LUCAS FILHO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOSE LUCAS FILHO
, para declarar a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenar o recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia origina-se da alegação do recorrido, beneficiário do INSS, de que identificou em seu extrato de pagamentos dois descontos mensais relativos a refinanciamentos de empréstimos consignados (contratos nº 633128266 e nº 636832623) que afirma jamais ter contratado ou autorizado. Sustenta que, apesar de ter buscado a solução administrativamente via PROCON/ES, a instituição financeira não apresentou os instrumentos contratuais e manteve as cobranças, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A sentença recorrida acolheu a tese autoral, declarando a nulidade dos negócios jurídicos por ausência de prova da regular contratação. Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de depoimento pessoal do autor. No mérito, defende a regularidade das contratações, realizadas por meio digital com autenticação biométrica (selfie) e aceite eletrônico, e sustenta a inexistência de ato ilícito, o que afastaria o dever de restituir em dobro e de indenizar por danos morais.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida. O recorrente alega que o depoimento pessoal do recorrido era prova essencial para o deslinde da causa. Contudo, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil. A questão central da lide reside na
verificação da validade de contratações realizadas por meio digital, cuja comprovação é eminentemente documental
. Os elementos de prova carreados aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do juízo de origem, tornando dispensável a produção de prova oral.
Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do recorrido, dada a sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal. Cabia, portanto, à instituição financeira recorrente o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade das contratações impugnadas.

O recorrente sustenta a validade dos negócios jurídicos, argumentando que foram celebrados por meio de plataforma digital, com autenticação biométrica facial (
selfie
), envio de documentos e aceite eletrônico dos termos. Juntou aos autos os instrumentos contratuais e a denominada "trilha digital" do processo de formalização. Todavia,
a prova produzida é insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre e informada do consumidor.

A validade dos contratos eletrônicos depende da existência de mecanismos que garantam a autenticidade, a integridade e a autoria da manifestação de vontade. A Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas, classifica-as em simples, avançada e qualificada. A assinatura utilizada no caso em tela, baseada em aceite em tela e captura de imagem (
selfie
), enquadra-se como simples. Quando impugnada, a validade dessa modalidade de assinatura depende da comprovação de sua autenticidade e integridade pelo provedor do serviço, o que não ocorreu de forma satisfatória nos autos. A
mera apresentação de telas sistêmicas, um endereço de IP e uma fotografia, sem a vinculação a um certificado digital ou a outro meio probatório robusto, não é suficiente para afastar a alegação de fraude, especialmente tratando-se de consumidor idoso e hipervulnerável
.

A atividade bancária, sobretudo a concessão de crédito por meios digitais, acarreta riscos inerentes ao negócio, os quais devem ser suportados pelo fornecedor. A ocorrência de fraudes por terceiros caracteriza-se como fortuito interno, ou seja, um evento conexo à atividade empresarial que não exclui a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Ao disponibilizar um sistema de contratação remota, o recorrente assume a responsabilidade pela sua segurança e pela verificação rigorosa da identidade do contratante. A falha nesse dever de segurança configura defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à condenação à
restituição em dobro
dos valores descontados, a decisão de primeiro grau está correta. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa. No caso, a realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato fraudulento, decorrente de falha no sistema de segurança do fornecedor, representa nítida violação da boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

No que tange aos
danos morais
, a sua ocorrência é presumida (
in re ipsa
). Os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do recorrido, causando-lhe angústia, insegurança e abalo financeiro que extrapolam o mero dissabor cotidiano. A privação de parte de seus proventos para o pagamento de uma dívida inexistente viola direitos da personalidade e a dignidade do consumidor. O
valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Por fim, no tocante à alegação de demora no ajuizamento da ação, tal argumento não prospera para afastar o direito do recorrido. O consumidor buscou a via administrativa tão logo percebeu a irregularidade, e o prazo para reclamar judicialmente estava longe de ser alcançado pela prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo na integra sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)